Tribunal: TJES
Processo: 5027544-65.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Gratificação Natalina/13º Salário
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027544-65.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE LOURDES LOPES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. FAZENDA PÚBLICA. 13º SALÁRIO E TERÇO DE FÉRIAS PAGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO INTEGRAL. FICHA FUNCIONAIS PROVANDO O DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação Condenatória em que a autora aduz que o Município de Vila Velha realiza o pagamento do décimo terceiro salário e terço de férias apenas sobre os vencimentos da autora, ignorando todas as gratificações e adicionais incorporados a sua remuneração. Com efeito, ajuizou a demanda requerendo o pagamento das diferenças de forma retroativa.

Através dos Embargos de Declaração interpostos pelo
Município de Vila Velha, a sentença foi modificada para
julgar improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

Assim, o direito de receber o 13º salário e o terço constitucional de férias sobre a remuneração integral é inconteste, sendo reconhecido inclusive pelo Município requerido nos autos. Entretanto, tal direito não vem sendo violado, eis que efetivamente observado.

Diante do exposto, pelos fundamentos expendidos, conheço dos embargos de declaração e
dou-lhes provimento
a fim de modificar a sentença para fazer constar no dispositivo:

Em face de todo exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos insertos na inicial.

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado,

pugnando pela reforma da sentença a fim de alcançar a procedência dos pedidos constantes na exordial.

Verifica-se que foi apresentada contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

Inicialmente, insta consignar que, analisando as fichas funcionais dos anos de 2017 a 2022, tenho que é possível observar que o Município já realiza o pagamento do décimo terceiro salário e do terço de férias sobre a totalidade da sua remuneração, ou seja, o pagamento considera as gratificações recebidas e não apenas o vencimento efetivo.

Como bem analisado pelo juízo sentenciante,
"o direito de receber o 13º salário e o terço constitucional de férias sobre a remuneração integral é inconteste, sendo reconhecido inclusive pelo Município requerido nos autos."
Verifico que o direito é reconhecido e pago.

A recorrente, como bem apontado em sentença, não demonstra prova constitutiva do seu direito. Não apresentou cálculo nem irregularidades, somente se ateve a negativa de recebimento, o que foi combatido pelas fichas funcionais. Portanto, tenho que a sentença foi devidamente fundamentada, não prosperando qualquer alegação de sentença genérica.

Nesses moldes, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB:
Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)